Tribunal: TJBA
Processo: 8066013-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066013-53.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: RUANA SANTOS DA HORA Advogado(s): LAINA TAINA PRAZERES CONCEICAO AGRAVADO: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCESSORA HABILITADA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça a herdeira habilitada no polo ativo de ação de cobrança, determinando o recolhimento de custas sob pena de extinção. II. Questão em discussão 2. Definir se a documentação acostada aos autos (CTPS e contracheques) é suficiente para comprovar a insuficiência de recursos da parte, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5.º, inc. LXXIV, da CF. III. Razões de decidir 3. A Agravante demonstrou perceber remuneração mensal de R$ 1.690,00, exercendo função de atendente de farmácia, o que caracteriza a situação de hipossuficiência econômica. 4. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural, corroborada por prova documental de baixa renda, impõe o deferimento do benefício para garantir a inafastabilidade da jurisdição. IV. Dispositivo e tese Recurso provido para reformar a decisão e conceder a gratuidade de justiça. Tese de julgamento: Demonstrada a percepção de renda mensal próxima ao salário mínimo e a condição de empregada em funções técnicas de base, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça. 2. O indeferimento do benefício sem elementos que afastem a presunção de pobreza viola o direito fundamental ao acesso à justiça. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80048567920258050000, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Publicação: 14/08/2025. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento n.º 8066013-53.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante RUANA SANTOS DA HORA e agravado ITAÚ SEGUROS S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG27